Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705430-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASAPRONTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Da análise da petição recursal (ID 14831296), verifica-se que a executada agravante não postulou pedido de efeito suspensivo, nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se o exequente agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, 11 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora